Tribunal: TJMT
Processo: 1002264-39.2024.8.11.0037
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002264-39.2024.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abono de Permanência]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[WILKER DA SILVA SOBRINHO - CPF: 707.004.511-53 (RECORRENTE), EDSON BENEDITO RONDON FILHO - CPF: 483.304.421-87 (ADVOGADO), MAUROZAN CARDOSO SILVA - CPF: 083.287.488-43 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
SEPARAÇÃO DE PODERES. MÉRITO ADMINISTRATIVO. ATO DISCRICIONÁRIO. AUSÊNCIA DE ABUSO OU ILEGALIDADE. ASCENÇÃO NA HIERARQUIVA MILITAR. POSSUIDOR DE CONCEITO MORAL. NÃO COMUNICAÇÃO DE REBAIXAMENTO DE CATEGORIA DA CNH. MORAL MACULADA.
ASCENSÃO INDEVIDA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Separação
de
poderes
e o
mérito

administrativo
.
Em
respeito

ao

princípio
da
separação
de
Poderes
(art. 2° da CF) e
ao

poder

discricionário
da
autoridade

administrativa
,
o Poder
Judiciário

não

pode

apreciar

os

critérios
de
oportunidade
e
conveniência
dos
atos

administrativos
,
ou

seja
,
interferir
no
mérito

administrativo
, salvo
em

situações
de
evidente

abuso
de
poder

ou
de
ilegalidade
dos
atos

questionados

(STJ
AgInt
no
AREsp
n. 1.575.408/SP,
relatora

Ministra

Assusete
Magalhães, Segunda
Turma
,
julgado

em
25/4/2022,
DJe
de 29/4/2022.). O
processo

administrativo

apresentado
no ID 258718282/PJe2
não

evidencia

qualquer

abusividade
e
ilegalidade
, visto que
foi

observado
o
contraditório
e
ampla

defesa
. Nota-se
também
que
a

aplicação
da
pena
de
prisão

disciplinar
e a
sua

consequente

reclassificação
moral para
efeito
de
promoção

não

caracteriza

bis in
iden
,
já
que
não
se
trata
de duas
penas
, pois a
reclassificação
moral
não
é
pena
, mas
consequência
de
sua

conduta

histórica
,
conforme

expressamente

previsto

na
Lei Estadual 10.076/2014.

2.
Promoção
Militar.
A

ascensão

hierárquica
dos
militares
do Estado de Mato Grosso é
regulamentada
pela Lei Estadual 10.076/2014, de 31/03/2014.Para o
militar

concorrer
à
promoção
,
dentre
outros
requisitos
,
deve

"ser
considerado

possuidor
de
conceito
moral"
(art. 21, III). O
conceito
moral
será

aferido

observando

os

seguintes

aspectos
:
"I -
relatório
da
corregedoria-geral
que
aponte
a
prática
de crimes
ou

transgressões

disciplinares
que
atentem
contra
honra

pessoal
, o
pundonor

militar
e o
decoro
da
classe
; II -
certidões
de
antecedentes

criminais
; III -
notícia
de
fato

criminoso

ou
de
transgressão
de
natureza
grave
praticado

pelo

militar

estadual
que
gere

repercussão
e clamor social; IV - outros
documentos

solicitados

ou

enviados
à
Secretaria
das
Comissões
de
Promoção
(SCP) que
tenham

origem

assegurada
e
configurem

informação

fidedigna
e
comprometedora
."
(art. 24, § 1o).
A

exegese
do art. 19 e 20 do
Decreto
Estadual 1.329/1978
não

preconiza
que
o

conceito
moral é
afetado

apenas

em

transgressões

disciplinares
,
bastando
que
atentem
contra
honra

pessoal
, o
pundonor

militar
e o
decoro
da
classe
. No
presente

caso
,
considerando
que a
parte

reclamante

foi

punido

por

transgressão

disciplinar
,
consistente

na

não

comunicação do rebaixamento da categoria de sua CNH atenta
contra a
honra

pessoal
,
pundonor

militar
e
ao

decoro
da
classe
,
maculando
o
seu

conceito
moral e
obstando

a

ascensão
da
parte

reclamante

na

carreira
. O
juiz
de
primeiro

grau

assim

manifestou
:
"Sua
exclusão
da
promoção

foi

fundamentada
pela
respectiva

Comissão

em

fatos

objetivos
de
insubordinação
,
caracterizadora
do
impeditivo
legal para
a

ascensão

funcional
."

3.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

4.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em

10%

sobre
o valor da
causa
, pela
parte

recorrente

(art. 55 da Lei
no
9.099/95
)
.

5.
Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
no
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1002264-39.2024.8.11.0037

Origem
:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE

Recorrente
:
WILKER DA SILVA SOBRINHO

Recorrido
:
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

WILKER DA SILVA SOBRINHO
ajuizou reclamação em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
. Noticiou que: a) é bombeiro militar há mais de 19 anos; b) foi abertura sindicância para apurar suposta irregularidade consistente na não informação ao comando de que sua CNH tinha sido rebaixada em razão de problema na visão; c) o procedimento administrativo violou o princípio do contraditório e ampla defesa, ocasionando na sua punição há 8 dias de prisão disciplinar; e d) foi punido
bis in
iden
, pois além da prisão, teve sua classificação moral rebaixada impossibilitando na sua promoção à primeiro sargento. Requereu sua promoção a primeiro sargento com efeitos desde 2/7/2023.

O juízo singular proferiu
sentença
, nos seguintes termos
:

"Vistos etc. 1. RELATÓRIO. Dispensado o relatório com fundamento no artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. FUNDAMENTO. DECIDO. 2.1. Questões Prévias e/ou Preliminares. Sem preliminares, passo a análise do mérito. 2.2. Julgamento Antecipado do Mérito. O processo, deste modo, está suficientemente instruído, prescindindo-se de outras provas para o julgamento. Diante disso, julgo-o antecipadamente, com fundamento nos princípios da celeridade e da economia processual, bem como no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil. 2.3. Questões de Mérito. Trata se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO proposta pelo autor em desfavor do Estado de Mato Grosso objetivando promoção retroativa a contar de 02 de julho de 2023 bem como diferenças de graduação em decorrência da promoção pleiteada. Em síntese, relata o autor que é Bombeiro Militar, ocupando a graduação de 1o Sargento PM e após ter cumprido o interstício necessário para a referida promoção que se daria em 02/07/2023, foi retirado do Quadro de Acesso pela comissão de promoção da Instituição, por falta de conceito moral. Aduz que só conseguiu ser promovido em dezembro de
2023, consequentemente
, alega prejuízo, pois perdeu sua turma sendo ultrapassado na escala hierárquica por bombeiros mais modernos. Assim, requer a procedência da presente ação fins determinar ao requerido que proceda a promoção por ressarcimento de preterição de sua promoção a 1o Sargento PM, a partir de 02 de julho de 2023. Citado, o ente Requerido apresentou contestação (Id 154575807) que foi impugnada no Id 157867313 dos autos. Eis a suma do essencial, em que pese dispensável o relatório, conforme preconiza o artigo 38, da Lei no 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei no 12.153/2009. Passa-se ao julgamento. Matéria Preliminar: O deslinde da presente causa não depende da realização de audiência instrutória e nem da produção de outras provas, para além das já constantes nos autos. Assim, atento aos princípios da economia e celeridade processuais, o processo está apto para julgamento antecipado de mérito (art. 355, I, do CPC). - MÉRITO Pois bem. É sabido que a promoção é um ato administrativo que visa atender, sobretudo, as necessidades da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso, pelo preenchimento seletivo de cargos existentes em suas graduações, com observância dos requisitos legais objetivos e subjetivos Dessa forma, a análise do ato administrativo pelo Poder Judiciário limita-se aos seus aspectos de validade e legalidade, não podendo ultrapassá-los, sob pena de ofender o Princípio da Separação dos Poderes. A promoção, por seu turno, deve obedecer aos ditames legais impostos, sendo certa a necessidade do preenchimento de requisitos para participação no almejado processo de promoção. A Lei Estadual no. 10.076/2014, dispõe os critérios e as condições que asseguram aos Oficiais da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiro Militar do Estado de Mato Grosso. Em seu artigo 21, estabelece os requisitos indispensáveis para que o Oficial possa ser promovido, vejamos: Art. 21 Constituem requisitos para concorrer à promoção: I - ter interstício mínimo previsto no posto ou graduação; II-estar no mínimo no conceito disciplinar “bom”; III - ser considerado possuidor de conceito
moral; IV
-ser considerado apto em inspeção de saúde; V - ser considerado apto na Avaliação de Desempenho Físico (ADF) ou Teste de Aptidão Física (TAF). VI - ter avaliação de desempenho individual satisfatória; VII - ter conceito profissional satisfatório; VIII - haver vaga; IX -possuir os cursos ou estágios exigidos para promoção; X - ter tempo de serviço arregimentado, nos termos do regulamento desta O artigo 24 da mesma lei, por sua vez, define os critérios utilizados para definição do conceito moral, citado pelo artigo acima transcrito: Art. 24 O conceito moral, previsto no inciso III do Art. 21 desta lei, é o conjunto de qualidades e atributos, caracterizados pela honra, dignidade, honestidade e seriedade que o militar estadual deve possuir no desempenho de suas funções e no convívio social, de modo a lhe conferir respeitabilidade per ante a sociedade, seus superiores, pares e subordinados. § 1o Para efeito de avaliação funcional, o conceito moral será aferido observando os seguintes aspectos: I - relatório da
corregedoria-geral
que aponte a prática de crimes ou transgressões disciplinares que atentem contra honra pessoal, o pundonor militar e o decoro da classe; II - certidões de antecedentes criminais; III - notícia de fato criminoso ou de transgressão de natureza grave praticado pelo militar estadual que gere repercussão e clamor social; IV - outros documentos solicitados ou enviados à Secretaria das Comissões de Promoção (SCP) que tenham origem assegurada e configurem informação fidedigna e comprometedora. § 2o O conceito moral é elaborado pela Comissão de Promoção de Oficiais (CPO) ou Comissão de Promoção de Praças (CPP) e leva em conta as tipificações e as condições a serem observadas no regulamento desta lei. Nesta linha intelectiva, a promoção do policial militar se dá com o preenchimento de todos os requisitos, sendo, um deles, o fato de ser possuidor do conceito moral definido pelo artigo 24 da lei. Sua exclusão da promoção foi fundamentada pela respectiva Comissão em fatos objetivos de insubordinação, caracterizadora do impeditivo legal para a ascensão funcional. Desse modo, é de clara percepção que o Requerente não preencheu os requisitos, não havendo ilegalidade e/ou violação de direitos no ato impugnado. Sobre assunto, vale a pena trazer recente julgado proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO em caso semelhante, in
verbis
: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ORDINÁRIA POLICIAL MILITAR PRETENSÃO DE PROMOÇÃO POR PRETERIÇÃO COM A VIGÊNCIA DA LEI 10.076/2014 PROMOÇÃO AO POSTO DE 3o SARGENTO IMPOSSIBILIDADE PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DA LEI DANOS MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS SENTENÇA MANTIDA HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORAÇÃO ARTIGO 85, §11o, DO CPC RECURSO DESPROVIDO. 1. As normas previstas na Lei 10.076/2014 não podem retroagir à situação existente antes da sua promulgação, respeitando o princípio da irretroatividade da lei. 2. Para concorrer à promoção é necessário, dentre outros requisitos, a análise de elementos complementares, tais como, o conceito disciplinar, moral e profissional, inspeção de saúde, avaliação de desempenho físico, a existência de vaga e a realização de cursos e estágios exigidos. [destaque nosso]. 3. Não havendo ilegalidade nos atos administrativos que efetivaram as promoções do Apelante não há que se falar em danos materiais. 4. Recurso desprovido. (N.U 1034139-88.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/10/2022,
Publicado
no DJE 21/10/2022) RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E RESSARCIMENTO POR PRETERIÇÃO. POLICIAL MILITAR. PROMOÇÃO. NÃO INCLUSÃO NO QUADRO DE ACESSO. PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E CRIMINAL EM CURSO. IDONEIDADE MORAL. NÃO RECONHECIDA. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. Diante da evidência das provas, é patente que um agente que responde por processos, nos quais está sendo imputada a prática de crimes, não está apto à ascensão profissional que almeja, uma vez que, sua vida pregressa contraria a própria natureza do dever profissional, qual seja, função pública destinada à prevenção de crimes e à pacificação social, ferindo, portanto, o postulado da moralidade administrativa (art. 37, caput, CF/88), ante a patente inidoneidade moral. O STF tem entendimento firmado de que não viola o princípio da presunção de inocência a exclusão do quadro de acesso à promoção do militar que responda a processo criminal. (N.U 1019695-21.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/11/2022,
Publicado
no DJE 01/12/2022
) Assim
, como os atos administrativos gozam da presunção de legitimidade/ legalidade, presunção esta que, em sendo relativa, admite prova em contrário. Em que pese esta possibilidade, vislumbro que o Requerente não conseguiu demonstrar a ilegalidade do ato em questão. Outrossim, observa-se que o Requerente não demonstrou nos autos que atendeu todos os requisitos (que são cumulativos) impostos pela legislação, de modo que inexiste hipótese de preterição do seu direito à promoção, não havendo equívoco cometido pela Administração. Importante destacar que o fato de o Requerente ter sido promovido posteriormente, ou seja, 02-12-2023, não altera em nada o quadro de acesso à promoção em relação a ele, uma vez que os critérios de promoção são aferidos no momento da inscrição. Com efeito, a preterição surge apenas quando devidamente demonstrada a falha na Administração Pública em proceder com a promoção do militar, o que não ocorreu no presente caso. Ante o exposto, JULGAM-SE IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial e extingue-se o processo, com fundamento no art. 487, I, CPC. Sem custas e honorários advocatícios de sucumbência, com base nos artigos 54 e 55 da Lei no 9.099/1995. Submeto o presente projeto à homologação deste juízo para que surta os efeitos legais, nos termos do art. 40 da Lei 9099/95. Publicada e registrada eletronicamente. Intime(m)-se. Transitada em julgado, arquive-se o processo, depois das baixas necessárias. Marcia Olga Lucas Reginato Juíza Leiga Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra da Juíza Leiga deste Juizado Especial. Intimem-se as partes da sentença. EVINER VALÉRIO Juiz de Direito"
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante
,

reiterou

os

argumentos
da
inicial

pedindo
o
provimento
do
recurso
para
julgar

procedentes

os

pleitos
da
inicial
.

Contrarrazões

foram

apresentadas
com o
objetivo
de
manter
a
sentença
.

No
Ofício

no
83/2017/CPC/NFDTIPI, o
Ministério
Público
informa
que
somente
se
manifestará

nos

processos
que
envolvam

matéria
de
saúde

ou
interesse de
menores
e
incapazes
,
razão
pela qual
estes
autos
não

lhe

foram

encaminhados
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VIDE EMENTA.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2025